Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-87.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. Ação de execução de nota promissória no valor de R$ 1.694,89 emitida para pagamento de débito originário de um Contrato de Locação entre as partes. Reparação dos danos (avarias) no imóvel. Possibilidade de discussão da causa, porque o título estava vinculado ao contrato e não circulou. Entretanto, ainda que se admita

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. Ação de execução de nota promissória no valor de R$ 1.694,89 emitida para pagamento de débito originário de um Contrato de Locação entre as partes. Reparação dos danos (avarias) no imóvel. Possibilidade de discussão da causa, porque o título estava vinculado ao contrato e não circulou. Entretanto, ainda que se admita assinatura em branco daquela cambial, era do executado ônus da prova do preenchimento indevido ou de má-fé. Súmula no 387 do STF, ainda aplicável às relações civis. Ausência de qualquer indício de abusividade no valor cobrado. Conclusão de validade do título. Precedentes da Turma julgadora. Embargos julgados improcedentes em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.